Tribunal: CARF
Processo: 16045.000136/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2004, 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA ISOLADA.
A determinação de imposição da multa isolada com amparo na hipótese prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 (no percentual de 75%, como foi o aplicado no presente caso) estava em pleno vigor na época das transmissões dos PER/DCOMP que motivaram o feito. Ao utilizar a expressão conforme o caso em seu § 2o, a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/03 tratava de delimitar a duplicação daquele percentual (no patamar de 150%) apenas paras as situações em que ficasse caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Para as demais situações (incluindo a do presente caso, de o crédito ser de natureza não tributária), haveria que se aplicar o percentual padrão do inciso I.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 11.051/04. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Inaplicável a retroatividade benigna com base nas alterações promovidas pela Lei no 11.051/04 porque, se é verdade que a redação dada ao caput do art. 18 da Lei no 10.833/03, de fato, limitou-se às hipóteses em que ficasse caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, também é verdade que a mesma lei incluiu, naquele art. 18, o § 4o para as situações em que a compensação fosse considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000136/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.204 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
SIM - SERVICE INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2004, 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
MULTA ISOLADA.
A determinação de imposição da multa isolada com amparo na hipótese
prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 (no percentual de 75%, como
foi o aplicado no presente caso) estava em pleno vigor na época das
transmissões dos PER/DCOMP que motivaram o feito. Ao utilizar a expressão
“conforme o caso” em seu § 2o, a redação original do art. 18 da Lei no
10.833/03 tratava de delimitar a duplicação daquele percentual (no patamar de
150%) apenas paras as situações em que ficasse caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Para as demais
situações (incluindo a do presente caso, de o crédito ser de natureza não
tributária), haveria que se aplicar o percentual padrão do inciso I.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS
PELA
LEI
No
11.051/04.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Inaplicável a retroatividade benigna com base nas alterações promovidas pela
Lei no 11.051/04 porque, se é verdade que a redação dada ao caput do art. 18
da Lei no 10.833/03, de fato, limitou-se às hipóteses em que ficasse
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64, também é verdade que a mesma lei incluiu, naquele art. 18, o § 4o
para as situações em que a compensação fosse considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000136/2009-80
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000136/2009-80

Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Flavio Machado Vilhena Dias, Marcelo Cuba Netto, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SIM - SERVICE INSTALAÇÕES E
MONTAGENS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
diante de lançamento de multa isolada em decorrência das compensações que foram
consideradas indevidas.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Contra a pessoa jurídica acima identificada, foi lavrado Auto de Infração (fls. 25/30),
para exigência de multa isolada, no valor de R$ 160.679,09, aplicada em razão de
compensação por ela informada ter sido considerada indevida.
De acordo com o Despacho Decisório do Seort – Serviço de Orientação e Análise
Tributária – da Delegacia da Receita Federal em Santo André, de 2 de novembro de
2006 (doc. de fls. 20/23), proferido no processo no 10166.012087/2004-61, e com as
demais peças integrantes dos autos, verifica-se que a contribuinte pleiteou
compensação, por meio de quatro DCOMPs listadas no doc. de fls. 5, indicando, como
origem do crédito, titulo – fundado em desapropriação de terras e cedido por terceiros –
reconhecido em processo judicial contra o Estado do Paraná. Por não se tratar de receita
da União e não ter sido recolhido ao Tesouro Nacional, por meio de DARF, o pedido foi
indeferido e a compensação não foi homologada.
A descrição dos fatos encontra-se no Relatório Fiscal de fls. 4, acompanhado da
planilha de fls. 5.
Cientificada do Auto de Infração em 30/6/2009, conforme Aviso de Recebimento de fls.
33, a interessada apresentou, em 30/7/2009, a impugnação de fls. 37/43, cujas principais
alegações encontram-se a seguir transcritas.
Visando economia de despesas, devidamente orientada por escritório especializado,
a ora requerente adquiriu em 20/09/2004 crédito contra a Fazenda do Estado do
Paraná para efetuar compensação de débitos tributários junto a Fazenda Federal
(Secretária da Receita Federal do Brasil), celebrando, para tanto, contrato de
Cessão de Direitos Creditórios com a E.F. Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda. (doc. 3), lavrando a competente escritura pública de cessão de direitos
creditórios (doc. 4).
Orientada por aquele escritório cedente, conforme se verifica do incluso 'memorial
para compensações junto aos órgãos federais' (doc. 5), a requerente apresentou as
declarações de compensação por meio de PER/DCOMP (...).
A homologação do pedido de compensação não ocorreu por evidente impropriedade
técnica da declaração de compensação objetivando extinguir créditos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil com crédito que o contribuinte tem
junto a Fazenda Estadual do Paraná.
(...)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000136/2009-80

Contudo, houve a aplicação da multa isolada no valor de R$ 160.679,08, pela
aplicação do art. 18 da Lei n° 10.833/03 in verbis:
(...)
Com se depreende do texto legal, a multa só é cabível na hipótese de falsidade da
declaração apresentada, o que envolve dolo do sujeito passivo.
A ação dolosa do sujeito passivo da obrigação tributária, mediante declaração falsa
ou omissão intencional da informação devida ao fisco com a finalidade de eximir-
se, no todo ou em parte, do pagamento do tributo, é indispensável para a imposição
de multa isolada. Não há penalidade para simples caso de erro técnico na
declaração de compensação.
Embora alterada a redação do art. 18 da Lei n° 10.833/03, o elemento doloso
continua integrando o seu núcleo, de sorte a manter as mesmas exigências do texto
anterior para a imposição de multa isolada apenas nos casos das infrações
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, como prescrevia o referido
dispositivo com a redação dada pela Lei 11.051/2004, a seguir transcrito:
(...) a redação atual do art. 18 da Lei n° 10.833/03 sob comento, em nada alterou a
redação anterior decorrente da Lei n° 11.051/2004, acima transcrita, que se refere
à imposição da multa apenas nas hipóteses de constatação da prática de infrações
definidas nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
(...)
Portanto, só nos casos de dolo, representado por sonegação, fraude ou conluio, é
que cabe a imposição de multa isolada. Para clareza transcrevamos os textos legais
referidos:
(...)
Outrossim, inaplicável o art. 18 da Lei n° 10.833/03 em sua redação original, que
versava sobre a aplicação da multa no caso de compensação com crédito não
tributário ou em caso de proibição legal, ou de prática das infrações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, por aplicação do principio da retroatividade
benigna da lei, que tem natureza constitucional.
Ademais, a simples apresentação da declaração de compensação "constitui
confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados", conforme prescreve o § 6° do art. 17 da Lei n°
10.833/03.
Tanto é que notificada da decisão não homologatória a ora impugnante recolheu
imediatamente os tributos objetos de compensação indevida (docs. 8-A/ 8-21), antes
do início de qualquer ação fiscalizatória.
Assim, mais uma razão da inaplicação da multa isolada em face do disposto no art.
138 do CTN, que por ser lei complementar que dispõe sobre normas gerais em
matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CF) sobrepõe-se ao dispositivo de
lei ordinária.
Cita e transcreve trechos da jurisprudência administrativa.
A DRJ proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2004, 30/09/2004
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000136/2009-80

MULTA ISOLADA. APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado
quando a compensação informar crédito que não se refere a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, independentemente da comprovação
de ocorrência de dolo ou de falsidade da declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, repete as alegações contidas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já bem apontado pela instância a quo, na época da transmissão dos
PER/DCOMP (setembro de 2004) que objetivaram a imposição da multa isolada em comento
vigorava a redação original do art. 18 da Lei no 10.833/03, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
(grifei)
Sem maiores delongas, para não ter que repetir todo o contexto legislativo que já
foi reproduzido pela decisão recorrida, importa notar que a determinação de imposição da multa
isolada com amparo na hipótese prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 (no percentual
de 75%, como foi o aplicado no presente caso) estava em pleno vigor. Ao utilizar a expressão
“conforme o caso” em seu § 2o, o dispositivo acima transcrito tratava de delimitar a duplicação
daquele percentual (no patamar de 150%) apenas paras as situações em que ficasse caracterizada
a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Para as demais situações
(incluindo a do presente caso, de o crédito ser de natureza não tributária), haveria que se aplicar
o percentual padrão do inciso I.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000136/2009-80

Portanto, não se pode concordar com a recorrente quando insiste no argumento de
que a multa só é cabível na hipótese de falsidade da declaração apresentada. Seu entendimento se
sustenta na redação dada àquele art. 18 pela Lei no 11.051/04. Independentemente do cabimento
dessa afirmativa, o fato é que, quando da transmissão dos referidos PER/DCOMP, ainda estava
em vigor aquela redação original.
Nem se pode também invocar o princípio da retroatividade benigna porque se é
verdade que a redação dada ao caput do art. 18 pela Lei no 11.051/04, de fato, limitou-se às
hipóteses em que ficasse caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei
no 4.502/64, também é verdade que a mesma Lei no 11.051/04 incluiu, naquele art. 18, o § 4o
para as situações em que a compensação fosse considerada não declarada nas hipóteses do inciso
II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Para melhor ilustrar essas alterações, vale a pena transcrever as alterações
mencionadas:
Lei no 10.833/03, com a redação dada pela Lei no 11.051/04:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9.430 /96, com a redação dada pela Lei no 11.051/04:
Art. 74. (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou e) não se refira a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Não resta dúvida de que as compensações em questão, se fossem para ser
analisadas na conformidade das hipóteses criadas pela Lei no 11.051/04, seriam consideradas
como não declaradas, de modo que, a multa isolada seria, de qualquer sorte, imponível.
O fato de as declarações de compensação serem tratadas como confissão de dívida
não altera em nada o entendimento aqui esposado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.204 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000136/2009-80

Destarte, não se pode dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 178
DF CARF MF
Original